Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ANALISADO DE FORMA EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou os critérios de juros de mora e de correção monetária incidentes sobre condenação da Fazenda Pública, em execução de valores devidos a servidor público. O embargante alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e erro material no acórdão, requerendo a alteração da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (ii) estabelecer se houve erro material passível de correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ou para corrigir erro material evidente, cognoscível de imediato, sem necessidade de reexame dos elementos dos autos.
4. A omissão relevante não se verifica quando o acórdão já enfrentou expressamente a questão suscitada, como no caso do termo inicial dos juros de mora, analisado no julgamento embargado.
5. O erro material passível de correção deve ser patente, sem demandar reinterpretação de provas ou argumentos jurídicos, o que não se configura na hipótese.
6. O acórdão embargado apreciou de forma adequada os critérios de incidência dos juros de mora, alinhando-se ao Tema 810 do STF, ao Tema 905 do STJ e ao art. 3o da EC no 113/2021.
7. O embargante concordou com os parâmetros aplicados, inexistindo contradição, omissão ou erro material a justificar a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão do termo inicial dos juros de mora.
2. O erro material que autoriza a modificação do julgado deve ser evidente e cognoscível de imediato, não se confundindo com pretensão de rediscutir o mérito da decisão.
3. Na ausência de critérios no título executivo, a fixação dos encargos segue a disciplina dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como o art. 3o da EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II e III; CF/1988, art. 102, § 3o; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 dos Recursos Repetitivos, 1a Seção, j. 22.02.2018.